Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700994-36.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINE SANTANA DE ARAUJO RECORRIDO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 64649598 que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela omissão de contas. A recorrente alega, que por equívoco, não foram juntados os demais extratos bancários dos bancos Inter, Nubank, Caixa Econômica Federal e Somapay. Alega ainda que não conseguiu os extratos da Caixa Econômica porque a conta está inativa, juntando aos autos os comprovantes do Banco do Brasil, Inter, Somapay e o comprovante de inatividade da Caixa Econômica Federal. Consoante a firme jurisprudência do STJ, "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência”. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Nota-se que intimada a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, a recorrente limitou-se a juntar o extrato de apenas uma conta, do Banco Nubank, que revelou o recebimento de PIX proveniente de outra conta de sua titularidade. Portanto, ao apresentar o extrato de apenas um banco, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, foi concedido o prazo de 48h para o recolhimento do preparo recursal, o qual não foi realizado. A recorrente, por sua vez, limitou-se a apresentar extratos e documentos intempestivos que deveriam ter sido juntados em momento oportuno para tal fim. A omissão das informações em questão configura erro que não pode ser considerado meramente formal, não sendo possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 64649598 e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Concedo à recorrente derradeiro prazo de 48hs para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA